Tribunal: STF
Processo: Rcl 86414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 42.291/2026 (eDOC 25 – ID e7d9f9fc), por meio da qual a reclamante pleiteia a anulação do julgamento proferido nestes autos, bem como a reabertura da instrução, ao fundamento de fato superveniente consistente no retorno do AREsp nº 2.974.805 ao trâmite no Superior Tribunal de Justiça.
Decido.
Inicialmente, cumpre registrar que a presente reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida pelo Relator do AREsp nº 2.974.805, que negou seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A reclamante sustenta, em síntese, que o referido decisum afronta a orientação firmada por esta Corte nos Temas 339 e 895 da repercussão geral.
Neguei seguimento à reclamação com fundamento na Súmula 734 do STF, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Interposto agravo interno, a Segunda Turma desta Corte negou-lhe provimento, sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão em 4.12.2025.
Posteriormente, em 2.4.2026, a reclamante peticionou nos autos alegando que o AREsp voltou a tramitar no STJ, razão pela qual o acórdão transitado em julgado nesta Corte deveria ser anulado, sob o argumento de que se fundou em certificação equivocada do trânsito em julgado do ato reclamado, impondo-se o exame do mérito da reclamação.
Sem razão a reclamante.
Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a juntada de petições no AREsp nº 2.974.805. Todavia, não há registro de cancelamento do trânsito em julgado anteriormente certificado.
Ainda que assim não fosse, o pedido não merece acolhimento.
Como relatado, a insurgência dirige-se contra decisão do STJ que negou seguimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o deslinde da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada naquela Corte, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Alega a reclamante que o ato impugnado violaria os entendimentos firmados nos Temas 339 e 895 da repercussão geral.
Nos termos da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, reclamação destinada à preservação de sua competência, à garantia da autoridade de suas decisões e à observância de enunciados de súmula vinculante (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º).
O Código de Processo Civil de 2015, ao regulamentar a matéria, prevê:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do dispositivo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV abrangem tanto a aplicação indevida da tese jurídica quanto a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
Por sua vez, o § 5º dispõe ser inadmissível reclamação destinada a assegurar a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, salvo quando demonstrado o esgotamento das instâncias ordinárias, mediante a interposição e o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, bem como a plausibilidade da alegação de aplicação equivocada da tese firmada por esta Corte, a evidenciar eventual teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, não se mostra possível, neste momento processual, reconhecer eventual descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos Temas 339 e 895 da repercussão geral, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável ao conhecimento da reclamação.
Com efeito, a presente reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo em recurso especial, sem que haja notícia da interposição de recurso extraordinário, tampouco de decisão que tenha obstado seu seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.
Assim, ainda que se admitisse, em tese, a inexistência de trânsito em julgado do ato reclamado, subsistiria óbice intransponível ao conhecimento da reclamação, consistente na ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
Arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente